Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Trata-se de petitório (ids no 16976143 e no 16976148) apresentado pela parte agravante em que se requer que seja colacionada petição de acordo extrajudicial entabulado entre as partes, pondo fim ao litígio, bem como a juntada de documentos relativos ao endereço da parte agravada. Pois bem. A par do noticiado, esclareço à parte agravante que eventual homologação da mencionada pactuação capaz de ensejar a extinção ou o sobrestamento do feito originário deve ser dirigida ao próprio juízo a quo, e não a este juízo ad quem que é incumbido apenas de julgar o presente recurso, limitando-se aos termos da decisão agravada que, por sua vez, não trata dessa questão. Inclusive, observo que a parte agravante já peticionou na origem sobre o aludido acordo (id no 65798086 dos autos de origem), o qual se encontra pendente de apreciação pelo juízo de piso, consoante consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal[1]. Por outro lado, a informação veiculada pela parte agravante de que realizou a transação extrajudicial noticiada, que se encontra acostada ao documento de id no 16976148, é suficiente, a meu ver, para evidenciar a perda do objeto do presente recurso, inviabilizando o seu julgamento. Destarte, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2] c/c o art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[3], julgo prejudicado o agravo de instrumento, ante a patente perda de seu objeto. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de junho de 2020. [1] https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=1663144&amp;ca=55b75b738b7fc3c8d13d50d1b1d912ebfa64b5b680037351fc4136f8cea4ad6342c58d54c919bb79514b8552e0e25f209ccef146623d632a [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;